Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708829-43.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADAS: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, NILVANDA IZIDIO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que é inaplicável o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018